Tribunal: TJSP
Processo: 2130137-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO.

Decisão agravada que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de inadequação da via eleita pelo terceiro, não habilitado nos autos, que ostenta interesse meramente econômico no feito, não jurídico. Afigura-se inadequada a via eleita pelo agravante, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO.

Decisão agravada que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de inadequação da via eleita pelo terceiro, não habilitado nos autos, que ostenta interesse meramente econômico no feito, não jurídico. Afigura-se inadequada a via eleita pelo agravante, que se limitou a atravessar petição intermediária nos autos da execução, quando existe instrumento processual próprio para viabilizar a análise das suas pretensões -- embargos de terceiro.

RECURSO DESPROVIDO.